Tribunal: TJDFT
Processo: 0704384-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO CONDICIONADA À PROVA DA POSSIBILIDADE DE O BENEFICIÁRIO ARCAR COM OS CUSTOS DO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AFASTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DOAÇÃO SUBSEQUENTE SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. SIMULAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO QUANTO À PESSOA. DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Insuficiente à revogação da gratuidade de Justiça a genérica alegação acerca da possibilidade de o beneficiário arcar com os custos do processo, desprovida de concretos elementos de prova nesse sentido. Isso porque, concedido o benefício à parte, incumbe à outra, que impugna a concessão, demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.
2. Não há inovação recursal se a matéria foi amplamente debatida no processo e expressamente decidida na sentença, inexistindo prejuízo ao exercício do contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
3. Afastada, na origem, a alegação de ilegitimidade, a apelação se revela meio adequado de impugnação da decisão, não havendo que se falar em preclusão, diante da inviabilidade de manejo do agravo de instrumento, previsto apenas para a hipótese de exclusão de litisconsorte e, portanto, de reconhecimento da ilegitimidade.
4. Veiculado, pela autora, pleito indenizatório/compensatório em face dos réus, sob a alegação de que estes, irmãos daquela por parte de pai, foram indevidamente beneficiados, em seu detrimento, pela herança deixada pelo genitor comum a todos, descabe o pronto afastamento da pertinência subjetiva passiva da demanda, ao simples argumento de que do negócio jurídico ensejador da lesão não participaram os requeridos, devendo a questão ser solucionada no mérito da contenda.
5. Consoante reiterado entendimento jurisprudencial, “o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão” (STJ, AgRg no HC 847559 / CE, Sexta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024). Inexiste, desse modo, nulidade a ser reconhecida em sentença que, embora não tenha analisado todos os argumentos invocados pelas partes, ostente fundamentação suficiente ao julgamento que promove.
6. Se a compra e venda do imóvel se efetivou sob a égide do Código Civil de 1916, a validade da avença a essa lei se submete. Assim, embora atualmente a simulação constitua causa de nulidade do negócio jurídico e, portanto, possa ser alegada a qualquer momento, a legislação anterior estabelecia o prazo prescricional de 4 (quatro) anos para a anulação, com base nesse fundamento. Verificada a prescrição, consolida-se a propriedade em nome do comprador registral, primo da autora.
7. A subsequente doação do imóvel, sob a égide do Código Civil de 2002, à ex-cônjuge já falecida do pai da autora e mãe apenas dos demais recorrentes, constitui, em princípio, ato válido de disposição patrimonial do proprietário do bem. 7.1. Afastada a hipótese de simulação, ainda que se cogite de eventual erro sobre a pessoa, sob a alegação de que o primo da autora intencionava transmitir o imóvel ao espólio do pai desta, verificado o escoamento do prazo decadencial para a anulação do negócio, e do prazo prescricional da pretensão de reparação civil, imperativo o afastamento da condenação imposta a esse título pela sentença.
8. Sem embargo da prescrição da correlata pretensão, de danos materiais à autora não se pode cogitar, uma vez que, consolidada a propriedade de seu primo sobre o bem e validamente doado o imóvel à ex-cônjuge já falecida de seu pai, disso à autora não resulta prejuízo patrimonial. 8.1. De igual modo, por inexistir direito de herança da autora sobre o imóvel, de danos morais não se pode falar, porquanto não ameaçado tampouco violado qualquer direito de sua personalidade.
9. Apelos conhecidos. Negado provimento ao apelo da autora. Dado provimento ao apelo dos réus ROBERTA, LEONARDO e GEORGE, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Encargos sucumbenciais redimensionados para carreá-los, com exclusividade, à autora. Honorários majorados.